Tribunal: TJDFT
Processo: 0710064-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710064-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO GALBA DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse determinado o fornecimento pelo agravado, por tempo indeterminado, do medicamento ACETATO DE ABIRATERONA 250 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS (ID 24677296, págs 95/96). O agravante alega, em suas razões (ID 24677295), que, no Relatório Médico de ID 84624031, o Dr. Icaro Barros atesta que o autor fez o uso de outros medicamentos que não deram o resultado esperado e, com a progressão da doença, o fármaco pleiteado na ação é o que melhor pode dar retorno ao agravante. Ressalta que a Nota Técnica considerou a demanda inadequada porque o SUS forneceria o medicamento Docetaxel, contudo, conforme informado pelo médico assistente, no Relatório Médico de ID 87953166, esse medicamento está em falta desde fevereiro de 2020 e, portanto, não foi prescrito ao agravante. Defende que não é razoável negar acesso ao autor ao medicamento fornecido desde 24/07/2020 até fevereiro de 2021 e que comprovadamente está trazendo melhoras para a sua saúde, com fundamento de que teria disponibilidade de outro medicamento que a Secretaria de Saúde não fornece a mais de um ano. Argumenta que não cabe ao NATJUS opinar sobre qual o medicamento é melhor para o tratamento da pessoa que está acompanhada de profissional de saúde devidamente capacitado. Sustenta que os requisitos do artigo 300, do CPC, foram preenchidos, tendo em vista o risco de óbito informado nos Relatórios Médicos e a probabilidade do direito consubstanciada no dever do Estado de promover o acesso à saúde. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer o conhecimento e provimento do recurso com a concessão de tutela provisória recursal para que o réu seja condenado a disponibilizar o medicamento pleiteado ou, caso contrário, seja realizado sequestro dos valores necessários para tanto. No mérito, requer a confirmação da tutela, dando provimento ao presente agravo de instrumento. Sem preparo, tendo em vista o efeito suspensivo concedido no AGI no 0707052-05.2021.8.07.0000 (ID 24677296, págs. 65/66). O Distrito Federal foi intimado para informar se o medicamento Docetaxel está sendo fornecido pelo SUS (ID 24785211), contudo, permaneceu inerte (ID 24870332). É o relatório. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que a antecipação de tutela deve ser concedida. Na espécie, o autor agravante foi diagnosticado com Adenocarcinoma de Próstata, CID C61, Estadiamento IV, doença metastática, sendo-lhe indicado Abiraterona 250 mg, conforme os relatórios médicos de ID’s 84624031 e 87953166. O médico assistente informou nos relatórios médicos que o agravante fez uso da Abiraterona de 24/07/2020 até fevereiro de 2021 e que o Docetaxel, que poderia ser utilizado no tratamento, está em falta desde fevereiro de 2020. Nesse contexto, apesar do Parecer Técnico, de ID 86724314, do NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO – NATJUS, ter manifestado de forma não favorável ao fornecimento do medicamento ACETATO DE ABIRATERONA, tendo em vista que o seu uso é recomendado após o tratamento prévio realizado com o Docetaxel, verifica-se, no caso, o periculum in mora, diante da possibilidade de progressão da doença com a interrupção do tratamento. Além disso, após consulta na página eletrônica da ANVISA (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/), verifica-se que o medicamento ACETATO DE ABIRATERONA já possui registro válido. Registre-se, ainda, que o agravante possui uma renda líquida média mensal de R$ 3.670,52 (ID 24677296, pág. 22) e o custo anual do tratamento com o medicamento foi orçado na Nota Técnica do NATJUS em aproximadamente R$119.777,88. Nesse quadro, foram satisfeitas as exigências para o fornecimento da medição não padronizada pelo SUS, conforme o TEMA 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam, (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal pretendida. Ante ao exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada para determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento ACETATO DE ABIRATERONA, de 250 mg, conforme indicado no relatório médico de ID 87953166, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação desta decisão no momento do julgamento do mérito. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao réu agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora